Tribunal: TJPA
Processo: 0811023-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811023-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEX LUIZ CAMARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ, DRª. RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §§ 2º, I E II E 3º, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente (fls. 78-80 ID nº 6660102) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 82-84 ID nº 6660099),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado no delito (
“a vítima teria sido amarrada, agredida e teve uma das orelhas cortadas, sendo abandonada em uma vicinal”
), denotando a periculosidade do paciente, aliado ao risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que
“que o acusado responde a outras ações penais no Estado do Goiás (autos nº 152685.33.2017.8.09.0175, nº 012111.55.2018.8.0175, nº 0153323.32.2018.8.09.0175, nº 0057221.11.2019.8.09.0175, nº 5109709.65.2021.8.09.0051, nº 5283732.87.2021.8.09.0051 e nº 0032254.96.2019.8.09.0175)”,
além da fuga do distrito da culpa logo após o evento danoso até ser preso este ano no estado de Goiás.

-
Ademais, bem pontuou a autoridade coatora, na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva, de que
“
Não prospera o argumento de que o acusado desconhecia a investigação e a tramitação da ação penal, especialmente levando-se em consideração as certidões acostadas no ID Num. 34008016 - Pág. 21 e 34008019 - Pág. 11, por meio da qual o Sr. Oficial de Justiça informa que encontrou o endereço do denunciado, porém ele não mais residia no local, fato este declarado pela genitora do acusado, a qual se recusou a prestar informações precisas sobre o paradeiro do denunciado. Registre-se que foram realizadas duas tentativas de localização do acusado e sua genitora fora sempre encontrada no local, recusando-se a informar o paradeiro certo do denunciado, ora afirmando que ele estaria no Estado do Maranhão, ora no Estado do Ceará. Em data mais recente, 27.02.2020, foi realizada nova tentativa de citação do acusado e mais uma vez não foi localizado, sendo informado por sua prima que ele havia deixado a cidade desde a data do fato, conforme certificado no ID 34008024 - Pág. 4. As provas indiciárias são fortes no sentido de que o acusado praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cabendo ressaltar que o codenunciado VALDECI PEREIRA DA SILVA já foi condenado pelo fato e, naquela oportunidade, o juízo fez expressa menção ao fato de que o delito fora praticado na companhia do réu ALEX LUZ CAMARA. Imperioso registrar a extrema violência do delito (...)”.

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ALEX LUIZ CÂMARA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0015017-74.2013.8.14.0028.

O impetrante aduz que o paciente fora denunciado pelo RMP em 26/08/2013 como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II e §3º do CP. O paciente
“encontrava-se em local incerto e não sabido desde o suposto cometimento do ilícito, razão pela qual foi citado por edital, porém não compareceu aos autos e tampouco constituiu defensor, diante do que foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. Em 2019, fora realizada nova tentativa para citação pessoal do denunciado, a qual se revelou infrutífera, sendo informado pelo Ministério Público a ausência de dados novos atualizados nos bancos de dados que permitam a renovação da diligência em outro endereço.”.
A prisão preventiva fora decretada, expedido mandado de prisão em 11/05/2021 e cumprido somente em 31/08/2021, estando o paciente recolhido no complexo prisional de Aparecida de Goiânia-GO.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que
“o paciente somente se mudou para a cidade de Goiânia-GO, há cerca de 8 anos, pois achava que não estava respondendo mais a referida ação penal. Insta salientar que seu advogado nada o informou sobre o andamento do processo e nem informou ao mesmo que deveria atualizar seu endereço.”,
desaparecendo o motivo da medida extrema, qual seja, estar em local incerto e não sabido.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: empresário na modalidade MEI, primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-93.

Indeferi a liminar
(fls. 94-96 ID nº 6661354).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 104-106 ID nº 6772368).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 109-113 ID nº 6789036).

A defesa requereu, em
11/11/2021
, a redistribuição do feito, considerando meu afastamento funcional das atividades judicantes no período de 03 a 22/11/2021 (
ex vi
do expediente PA-MEM-2021/37848
), o que fora acolhido de ordem em 11/11/2021 (fl. 115 ID nº 7057692), cabendo a relatoria, assim, ao eminente desembargador Rômulo José Ferreira Nunes que, em despacho datado de 23/11/2021 (fl. 116 ID nº 7233064), determinou o retorno dos autos à minha relatoria, pois já exaurido meu período de afastamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática do delito previsto no
art. 157, §§ 2º, I e II e 3º, do CP
, tendo a prisão cautelar sido decretada pela autoridade coatora em 20/01/2021.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
(fls. 78-80 ID nº 6660102) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 82-84 ID nº 6660099),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado no delito
(
“a vítima teria sido amarrada, agredida e teve uma das orelhas cortadas, sendo abandonada em uma vicinal”
), denotando a
periculosidade do paciente,
aliado ao
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
“que o acusado responde a outras ações penais no Estado do Goiás (autos nº 152685.33.2017.8.09.0175, nº 012111.55.2018.8.0175, nº 0153323.32.2018.8.09.0175, nº 0057221.11.2019.8.09.0175, nº 5109709.65.2021.8.09.0051, nº 5283732.87.2021.8.09.0051 e nº 0032254.96.2019.8.09.0175)”,
além da
fuga do distrito da culpa
logo após o evento danoso até ser preso este ano no estado de Goiás.

Ademais, bem pontuou a autoridade coatora, na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva, de que
“
Não prospera o argumento de que o acusado desconhecia a investigação e a tramitação da ação penal, especialmente levando-se em consideração as certidões acostadas no ID Num. 34008016 - Pág. 21 e 34008019 - Pág. 11, por meio da qual o Sr. Oficial de Justiça informa que encontrou o endereço do denunciado, porém ele não mais residia no local, fato este declarado pela genitora do acusado, a qual se recusou a prestar informações precisas sobre o paradeiro do denunciado. Registre-se que foram realizadas duas tentativas de localização do acusado e sua genitora fora sempre encontrada no local, recusando-se a informar o paradeiro certo do denunciado, ora afirmando que ele estaria no Estado do Maranhão, ora no Estado do Ceará. Em data mais recente, 27.02.2020, foi realizada nova tentativa de citação do acusado e mais uma vez não foi localizado, sendo informado por sua prima que ele havia deixado a cidade desde a data do fato, conforme certificado no ID 34008024 - Pág. 4. As provas indiciárias são fortes no sentido de que o acusado praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cabendo ressaltar que o codenunciado VALDECI PEREIRA DA SILVA já foi condenado pelo fato e, naquela oportunidade, o juízo fez expressa menção ao fato de que o delito fora praticado na companhia do réu ALEX LUZ CAMARA. Imperioso registrar a extrema violência do delito (...)”.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZADO. MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA. FEITO COMPLEXO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, trata-se de acusado que empreendeu fuga após o delito, permanecendo foragido por mais de 18 anos, sendo preso preventivamente apenas em 28/1/2020. Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. O modus operandi adotado pelo acusado e seus corréus também se mostrou fundamento robusto para a imperiosidade da prisão preventiva em comento. Isso, porque se trata de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no qual os acusados invadiram a residência onde praticado o delito e, "apontada uma arma de fogo em direção às crianças A[...], Al[...], J[...] e K[...], ingressaram no imóvel e as trancaram em um dos quartos. Ato contínuo, enquanto dois agentes vigiavam os infantes, outros dois reviraram a casa e subtraíram vários objetos".

4. No caso em exame, o processo vem tendo regular andamento na origem, especialmente quando observado que o feito ficou paralisado até o ano de 2020, momento em que o acusado foi capturado, e, após, foram designados os atos processuais necessários à continuidade da ação penal. Ademais, eventual atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e intimações, com o fim de possibilitar a realização de audiência telepresencial, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 147.583/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021